Tribunal: TJBA
Processo: 8000167-29.2018.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000167-29.2018.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO

Advogado(s)
:
ISAQUE DE SANTANA CORREIA, MURILO MACEDO PEREIRA, CARLOS ALBERTO NOVAES MACHADO

APELADO: ROBERTO SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE TUCANO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO TÉCNICA DIVERSA DO CARGO EFETIVO. GRATIFICAÇÃO SUPRIMIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO PELO PERÍODO DE SERVIÇOS PRESTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Tucano contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada por servidor público municipal, determinando o pagamento de gratificação suprimida enquanto o autor exercesse atividades técnicas no setor de contabilidade, com correção monetária pela SELIC desde a data em que devidas. A insurgência recursal limita-se à condenação ao pagamento da verba no período posterior à sua supressão administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é devida a gratificação a servidor que, embora investido no cargo de digitador, exerceu por longo período funções técnicas na contabilidade municipal após cessado o pagamento da verba; (ii) delimitar o período exato sobre o qual incide a obrigação de pagamento da gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação da Administração de remunerar adequadamente o servidor decorre do princípio que veda o enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil, sendo ilícita a continuidade da utilização de serviços técnicos especializados sem a correspondente contraprestação pecuniária.

A supressão unilateral da gratificação não foi acompanhada da cessação das funções técnicas, tendo o servidor continuado a exercer as mesmas atividades entre outubro de 2016 e dezembro de 2020, fato incontroverso comprovado por testemunho e documentos nos autos.

Não se trata de incorporação da gratificação ou reconhecimento de direito adquirido a regime jurídico, mas de compensação devida por serviços prestados e antes remunerados com base em critérios adotados pela própria Administração.

A sentença não cria estabilidade funcional nem impede a realocação do servidor, apenas condiciona o pagamento da gratificação ao efetivo exercício da função técnica, sem limitação à discricionariedade administrativa.

A alegação de violação ao princípio da reserva do possível é infundada, pois a obrigação decorre de despesa previamente reconhecida pela Administração, não se tratando de imposição de despesa nova ou imprevisível.

A reforma da sentença é necessária apenas para delimitar de forma expressa que o pagamento da gratificação incide exclusivamente sobre o período entre outubro de 2016 e dezembro de 2020, quando comprovadamente prestado o serviço técnico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve remunerar servidor por serviços técnicos especializados prestados fora das atribuições do cargo efetivo, ainda que não mais pague gratificação anteriormente concedida, sob pena de enriquecimento sem causa.

A condenação ao pagamento de gratificação suprimida limita-se ao período em que comprovadamente foram prestados os serviços que a justificavam, independentemente de direito à incorporação ou à estabilidade financeira.

A supressão de gratificação sem a correspondente cessação das atividades técnicas que a justificavam impõe à Administração o dever de compensar o servidor, com correção monetária a partir da data em que devidos os valores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CC, art. 884; CPC, arts. 1.012, §1º, e 85, §3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8000167-29.2018.8.05.0261
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE TUCANO
e apelado
ROBERTO SANTOS FERREIRA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria